Tribunal: TJSP
Processo: 1007254-19.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Débito prescrito que foi inscrito. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Restou incontroverso o fato do débito impugnado ter vencido em 10/07/2013, estando configurada a prescrição e mesmo assim ocorreu a sua inscrição. Negativação e cobrança indevidas que geram dano moral, sendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Débito prescrito que foi inscrito. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Restou incontroverso o fato do débito impugnado ter vencido em 10/07/2013, estando configurada a prescrição e mesmo assim ocorreu a sua inscrição. Negativação e cobrança indevidas que geram dano moral, sendo de rigor a reparação de forma adequada. Prescrição da indenizatória não consumada, porque o seu termo inicial não foi a data do vencimento, mas sim a da cobrança/negativação. Montante de R$7.000,00 fixado em primeira instância excessivo, sendo cabível a sua redução para R$3.500,00. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007254-19.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é apelada
DIVA LUIZ DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
27.641.
A.C. No
1007254-19.2020.8.26.0224 - GURULHOS
APTE:
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO LTDA.
APDO:
DIVA LUIZ DE ANDRADE
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Débito prescrito
que foi inscrito. Sentença de parcial procedência. Pretensão do
réu
de
reforma.
CABIMENTO
EM
PARTE:
Restou
incontroverso o fato do débito impugnado ter vencido em
10/07/2013, estando configurada a prescrição e mesmo assim
ocorreu a sua inscrição. Negativação e cobrança indevidas que
geram dano moral, sendo de rigor a reparação de forma
adequada. Prescrição da indenizatória não consumada, porque
o seu termo inicial não foi a data do vencimento, mas sim a da
cobrança/negativação. Montante de R$7.000,00 fixado em
primeira instância excessivo, sendo cabível a sua redução para
R$3.500,00. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 90/94, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória negativa de débito cumulada com
indenizatória por danos morais movida por Diva Luiz de Andrade contra
Cred-System Administradora de Cartões de Crédito para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexigível o débito prescrito de R$762,35, vencido em 10/07/2013, e para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$7.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência em maior parte, a
ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
A ré apela a fls. 100/107 sustentando que a pretensão
indenizatória prescreve em três anos, de acordo com o art. 206, §3o, V do
CC e que se o débito estava vencido em 10/07/2013, a pretensão para
reclamar danos decorrentes desta dívida está prescrita, devendo ser
afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
uma vez que a ação foi ajuizada em 03/03/2020. Alega que houve
cerceamento de defesa porque requereu a expedição de ofícios aos órgãos
de proteção ao crédito para apresentarem o histórico completo de
negativações da autora nos últimos cinco anos, porém não houve
apreciação do seu pedido. Ressalta que o histórico se prestaria para
comprovar a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois o crédito da autora já
estava abalado antes da inscrição impugnada. Argumenta que o valor da
indenização é excessivo, devendo ser reduzido, assim como os honorários
advocatícios. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 113/121.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelada ajuizou ação insurgindo-se contra a
negativação de seu nome em razão de débito vencido em 10/07/2013 e que
foi atingido pela prescrição.
Inicialmente, deve ser rejeitada a alegação do réu de
cerceamento de defesa porque cabia a ele apresentar o extrato dos órgãos
de proteção ao crédito e comprovar a existência de eventual inscrição
preexistente no nome da apelada. Essa providência não depende de
autorização judicial.
Além disso, inscrições antigas e já excluídas não
impedem a ocorrência de dano moral uma vez que o consumidor não pode
ser eternamente punido por questões já resolvidas.
Sem razão o apelante também com relação à alegada
prescrição da pretensão indenizatória, que não tem como termo inicial a
data de vencimento do débito, 10/07/2013, como pretende fazer crer, e sim
a data da cobrança indevida e/ou da inscrição ilícita do nome da apelada
em decorrência deste débito prescrito, de modo que não está configurada a
prescrição da pretensão indenizatória da apelada.
Restou incontroverso nos autos o fato de que a dívida
venceu em 10/07/2013, de modo que a cobrança e a negativação do nome
da apelada são indevidas, o que, por si só, gera dano moral, uma vez que
dá publicidade a uma dívida prescrita, que sequer pode ser cobrada.
A prescrição da dívida põe fim aos efeitos dela
decorrentes, impedindo a cobrança ou qualquer outra medida visando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfação do crédito.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que
é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização à
parte autora pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a
fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem
o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento,
da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do
dano.
Considerando-se as características do fato, bem como
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é cabível a redução
do valor da indenização de R$7.000,00, que se mostra excessivo, para o
montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Cabe ressaltar que o extrato de fl. 58 demonstra que a
apelada não tem nenhum outro apontamento em seu nome, sendo
inaplicável a Súmula 385 do STJ.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Mantida, no mais, a r.
sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38902 – Divergente
Apelação Cível no 1007254-19.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Apelado: Diva Luiz de Andrade
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado, por
entender descabida a indenização por danos morais, observados os fatos da causa, não
superada a prova de fato constitutivo de direito.
E isso porque não há notícia de que houve a negativação
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco demonstrada qualquer
exposição indevida de seu nome, aptos a ensejar, em tese, a indenização pretendida.
Com efeito, de se entender que a inclusão do nome da
autora no cadastro de negociação de dívidas “Serasa Limpa Nome” não gera à autora
transtornos justificadores do dano moral que reclama, e isso porque, ao contrário do que
afirma a autora, o réu não incluiu o seu nome nos órgãos de proteção crédito, posto que
os documentos juntados com a inicial dizem respeito ao serviço “Serasa Limpa Nome”,
que se trata de um canal disponibilizado aos consumidores com a finalidade tão somente
de negociação e quitação de dívidas, mas que não caracteriza restrição desabonadora.
Quanto a isso, de se observar que o cadastro de negociação
“Serasa Limpa Nome” abrange os débitos vencidos e não pagos de um modo geral,
tenham ou não sido incluídos no cadastro de inadimplentes, é o que se verifica em
consulta ao site do Serasa, no campo “Segurança & Dúvidas”, onde consta a pergunta
“Quais dívidas podem ser negociadas no site do Serasa Limpa Nome?”, com a seguinte
resposta: “Apenas as dívidas com as empresas parceiras do Serasa Limpa Nome. As
dívidas podem ser referentes a negativações ou contas atrasadas que ainda não foram
negativadas no cadastro de inadimplentes da Serasa”.
E nesse sentido, é certo que o réu, quando da apresentação
da contestação, negou a inclusão do débito nos cadastros de inadimplentes e juntou
extrato do Serasa (fls. 58), que confirma tal afirmação, e comprova que o réu jamais
negativou o nome da autora, cumprindo o ônus que lhe cabia (CPC artigo 373, II).
Desse modo, não há que se falar em indenização a título
de dano moral, pois ausente anotação do nome da autora nos órgãos de inadimplência
e nada nada reclama a autora quanto à legalidade e regularidade da cobrança, até porque
se limita a controverter quanto à ocorrência de prescrição , não se tratando o caso de
situação excepcional em que se configura o abuso de direito pelo réu, de forma que a
circunstância ocorrida somente poderia acarretar o dever de compensar moralmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, se e quando provada dessa infração haver advindo circunstância que atinja a sua
dignidade, situação que não se vislumbra na hipótese.
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados
afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio
moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio
moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.).
Ademais, não há nos autos prova de abalo a qualquer
direito de personalidade da autora, tampouco de constrangimento moral, a justificar
indenização, ao contrário, os fatos narrados constituem aborrecimentos e transtornos
toleráveis.
Cumpre
ressaltar,
ainda,
quanto
às
cobranças
extrajudiciais, que o C. STJ já se pronunciou no sentido de que a cobrança indevida de
serviço não contratado, da qual não resultara inscrição nos órgãos de proteção
ao crédito, como no caso em exame, ou até mesmo a simples prática de ato ilícito, não
têm por consequência a ocorrência de dano moral (AgRg no AREsp 316.452-RS,
Quarta Turma, DJe 30/9/2013; e AgRg no REsp 1.346.581-SP, Terceira Turma, DJe
12/11/2012).

Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (Código Civil artigos 186 a 188),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para a autora
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade (CDC artigo 4o), como
consumidora, de forma relevante e gravosa, é que permitiria a sanção moral, até porque,
observadas as disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil e como ensina a
doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a
ed., Malheiros, 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime. (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina Bodin
de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Diante disso, se entende deva ser dado provimento ao
apelo do réu e por decorrência, ajustada a sucumbência imposta.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
1285E6A4
7
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
128AACD0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007254-19.2020.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.